Tribunal: TJBA
Processo: 8066246-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066246-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo cível e juízo especializado em relações de consumo para definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar ação indenizatória fundada em danos ambientais com repercussões individuais. 2. A controvérsia decorre de alegados prejuízos suportados por particulares em razão de alterações ambientais decorrentes de atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente, com impacto sobre atividades de pesca e mariscagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de danos individuais decorrentes de impacto ambiental causado por atividade econômica, é possível reconhecer a figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de incidência do regime consumerista e fixação da competência da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos do referido dispositivo legal, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, permitindo a incidência das normas consumeristas nas hipóteses de acidente de consumo. 5. Em situações nas quais a atividade econômica provoca alterações ambientais capazes de causar prejuízos individuais a terceiros, admite-se o reconhecimento da relação de consumo por equiparação. 6. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a fixação da competência do juízo especializado em relações de consumo para o processamento e julgamento da demanda. 7. A orientação encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça que reconhecem a possibilidade de consumidor por equiparação em hipóteses de dano ambiental com repercussão individual e fixam a competência das Varas de Relações de Consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses de danos individuais decorrentes de impacto ambiental causado por atividade econômica, admite-se o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066246-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .